Tribunal: TJDFT
Processo: 0709685-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPRESA DE EVENTOS. DESCUMPRIMENTO. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESÁRIAS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DAS PARCELAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. RESPONSABILIDADE DO BANCO RÉU. NÃO DEMONSTRADA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, consistente na suspensão da cobrança das parcelas remanescentes, relativas ao contrato de prestação de serviços celebrado entre os requerentes e a primeira requerida, bem como no estorno dos valores já pagos.
2. É incontroverso que os autores celebraram contrato de prestação de serviços com a ré A. G. Figueiredo Marques Festas e Eventos Eireli (“Toys Kids Club”) para realização da festa de aniversário do seu filho, mediante pagamento do valor total de R$6.200,00 (seis mil e duzentos reais). Observa-se que a referida pessoa jurídica comunicou, por meio das redes sociais, o encerramento das suas atividades empresárias, por força de dificuldades financeiras, e informou o compromisso de devolver os valores pagos pelos seus clientes, em razão da impossibilidade de cumprimento das obrigações contratuais. Nota-se, ainda, que os autores entraram em contato com a ré, via e-mail, para recebimento do montante devido, contudo, não obtiveram êxito.
3. Conforme se extrai do art. 186 do CC, são pressupostos da responsabilidade civil o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre ambos. Ademais, de acordo com o princípio da relatividade dos efeitos dos contratos, as estipulações contratuais vinculam apenas as partes contratantes, não beneficiando ou prejudicando terceiros, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas em lei.
4. O banco réu/agravado não praticou ato ilícito, porquanto atuou como mera instituição intermediadora, adiantando o pagamento dos valores estipulados no contrato à sociedade empresária fornecedora. O suposto inadimplemento contratual se deu entre os autores/agravantes e a empresa de eventos ré/agravada, em razão do encerramento das suas atividades empresariais.
5. Assim, ausente demonstração, nesse momento inicial, de falha na prestação do serviço por parte do Banco C6 S.A. (agravado), não há como imputar-lhe a obrigação de fazer consistente na suspensão imediata das parcelas no cartão de crédito do agravante, haja vista o integral repasse à empresa de eventos (ID 186520806, p. 8/18), e no estorno das parcelas já pagas. Logo, não está comprovada, de plano, a probabilidade do direito dos autores/agravantes.
6. De igual modo, não se verifica a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto o processo está em fase inicial, sendo possível, após a devida instrução processual e colheita probatória, o ressarcimento integral dos autores pelos valores pagos, inclusive, na via extrajudicial, sobretudo porque não há notícia de que a pessoa jurídica ré tenha decretado formalmente sua falência.
7. Recurso conhecido e desprovido.